Tribunal: TJDFT
Processo: 0072752-07.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, após o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, sem condenação em honorários advocatícios.
2. A executada sustenta que não era proprietária nem possuidora do imóvel desde 2007, quando o transferiu ao condomínio em dação em pagamento. Afirma que o imóvel foi convertido em Espaço Livre de Uso Público (ELUP) em 2009, antes da emissão das CDAs.
3. Alega que o cancelamento do débito ocorreu apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade, na qual demonstrou ilegitimidade passiva, isenção tributária e prescrição intercorrente. Requer a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento administrativo das CDAs ocorrido depois da apresentação de defesa pela parte executada.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 26 da Lei no 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus quando ocorre o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 143, estabelece que, nesses casos, deve-se verificar quem deu causa à demanda para definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios.
7. O cancelamento da dívida ativa após a apresentação de defesa pela parte executada afasta a aplicação automática do art. 26 da LEF, impondo a análise do princípio da causalidade.
8. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 2010. A executada apresentou exceção de pré-executividade em julho de 2024. Somente após a manifestação da defesa o ente público requereu o cancelamento das CDAs e a extinção do feito.
9. A documentação demonstra que o imóvel havia sido convertido em área pública (ELUP) em 2009, antes do ajuizamento da execução, circunstância que afasta a responsabilidade tributária da executada.
10. Evidenciado que o cancelamento do crédito ocorreu após a atuação da defesa e que a cobrança foi direcionada a quem não era mais titular do imóvel, configura-se a causalidade atribuível ao ente público.
11. Nessas condições, a parte executada foi compelida a constituir advogado para afastar cobrança indevida, sendo devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO:
Nas execuções fiscais extintas em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado, a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80 é afastada, devendo os honorários advocatícios ser fixados conforme o princípio da causalidade quando evidenciado que a Fazenda Pública deu causa à demanda.